Tribunal: TJDFT
Processo: 0002754-33.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO PELA CONSTRUTORA DEVIDO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Hipótese de cobrança de danos materiais, bem como do valor previsto na cláusula penal decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
3. O atraso na averbação do “Habite-se”, pela construtora, prolonga indevidamente a cobrança dos chamados juros de obra, uma vez que a promitente compradora pagou o eferido encargo por prazo superior ao devido, e, sendo o aludido prejuízo imputável à construtora, deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores indevidamente pagos, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data de averbação do “Habite-se”.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
5. Apelação parcialmente provida.